Tribunal: TJSP
Processo: 1500294-29.2018.8.26.0557
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
1-) Embargos de declaração que objetivam rediscutir prova e dosimetria.
2-) Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, e erro material, conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil – CPC.
3-) Nenhuma das hipóteses, na realidade, incidem na espécie. Deseja-se, na verdade,

Ementa:
1-) Embargos de declaração que objetivam rediscutir prova e dosimetria.
2-) Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, e erro material, conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil – CPC.
3-) Nenhuma das hipóteses, na realidade, incidem na espécie. Deseja-se, na verdade, revisão daquilo que foi julgado, com nítido caráter infringente.
4-) Embargos conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000610564
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal
no 1500294-29.2018.8.26.0557/50000, da Comarca de Barretos, em que é embargante
ALBERTO RODRIGUES AGUILERA e é embargada a C. 11a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos de declaração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
VOTO No 3266
Embargos de Declaração Criminal no 1500294-29.2018.8.26.0557/50000
Comarca: 1a Vara Criminal de Barretos
Embargante: Alberto Rodrigues Aguilera
Embargado: C. 11a Câmara de Direito Criminal
Ementa:
1-) Embargos de declaração que objetivam rediscutir prova e dosimetria.
2-) Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal CPP,
e erro material, conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil CPC.
3-) Nenhuma das hipóteses, na realidade, incidem na espécie. Deseja-se, na
verdade, revisão daquilo que foi julgado, com nítido caráter infringente.
4-) Embargos conhecidos e rejeitados.
I - Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos, sobretudo para o fim de
prequestionamento, contra V. Acórdão de fls. 805/825, dos autos principais, sob o
argumento de que padece de omissão e obscuridade, porque deixou de acolher a
preliminar de nulidade do processo decorrente do indeferimento da oitiva das
testemunhas arroladas pela Defesa, nada obstante a nulidade da certidão que atestou a
intempestividade da defesa prévia. Sustenta, ainda, que a condenação do embargante não
deveria ter sido mantida, tampouco a elevação da pena-base e a não aplicação do redutor
do § 4°, do art. 33, da Lei n° 11.343/06.
II - Fundamentação
Os embargos podem ser conhecidos, todavia, são desprovidos.
Em que pese os argumentos da combativa Defesa, não há omissão ou
obscuridade a serem reconhecidas, porque o v. Acórdão impugnado apresentou as razões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
pelas quais refutou a matéria preliminar, diante da inocorrência do alegado cerceamento
de defesa pelo indeferimento de oitiva de testemunhas, bem como ressaltou a existência
de elementos de prova suficientes para a manutenção da condenação do embargante,
além de justificar a elevação da pena-base e a não aplicação do redutor previsto no § 4°,
do art. 33, da Lei n° 11.343/06, não se entrevendo, portanto, a presença de quaisquer dos
vícios relacionados nos art. 382, 619 e 620, do Código de Processo Penal, especialmente
para o fim de prequestionamento.
Pelo que se constata, os embargos de declaração visam nova análise de
provas, nítido, portanto, que se revestem de caráter infringente.
Lembre-se que os embargos de declaração não se prestam para questionar
solução adversa aos interesses do embargante ou supostamente contrária à lei, à doutrina
ou à jurisprudência, mas, sim, para aclarar pontos omissos, controversos e obscuros
existentes na essência da própria decisão, o que não se observa na hipótese vertente.
Nesse sentido:
"Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal
CPP, e erro material, conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil CPC. "4.1.
Sem demonstração das hipóteses de cabimento, tal como no caso em tela (acresci), a
rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o
embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento
anterior.
"4.2. "[...]" Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento assente no
sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses
aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as
razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes" (EDcl no
AgRg no AREsp n. 445.549/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de
21/10/2016)" (AgRg no AREsp 1354257/MS T5 Quinta Turma Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik - J. 19.9.2019 DJe 26.9.2019). Quanto ao cabimento dos embargos, cf.,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
também, EDcl. No AgRg no REsp 1797895/RS T5 Quinta Turma Rel. Min. Jorge
Mussi J. 27.8.2019 DJe 11.9.2019.
"(....) A mera insatisfação com o conteúdo da decisão embargada não
viabiliza essa espécie recursa embargos de declaração - (completei)" (EDcl na APn
921/DF CE Corte Especial Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura J.
21.8.2019 DJe 26.8.2019).
"8. Os Embargos não constituem via própria para fazer prevalecer tese
jurídica diferente da que foi acolhida no Acórdão quando, em sua essência e finalidade,
não se dirigem à omissão ou outro vício, mas a nova declaração de efeito infringente. O
fato de não serem dissecados os dispositivos que a parte quer ver reconhecidos traz como
consequência a certeza de que pretendem os Embargos a declaração inversa do
fundamento jurídico da decisão, o que impede à Corte renovar o julgamento para
declarar o que constituiria nova manifestação de mérito em sentido contrário.
"9. O julgamento dos Embargos não pode implicar acréscimo de razões
irrelevantes à formação do convencimento manifestado no Acórdão. Portanto, o Tribunal
não fica obrigado a examinar todos os normativos (ainda mais leis que não servem ao
caso) que tratam de matéria semelhante, desde que decida sob fundamentos suficientes
para sustentar a manifestação jurisdicional, como ocorreu.
"10. O princípio do livre convencimento motivado justifica a ausência de
análise dos dispositivos que pareçam para a parte significativos, mas que para o julgador,
se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar. É
entendimento também do STF, que vem afastando a necessidade de enfrentar os
dispositivos que para a parte constituem o fundamento de sua tese quando ficam
devidamente demonstradas as razões do convencimento, inclusive quando há divergência
no julgado.
"11. Pretende a parte embargante, em realidade, a modificação do julgado
proferido, com nítido conteúdo infringente. O que objetiva nada mais é do que fazer
prevalece tese que lhe seja mias favorável. Por esses motivos, conheço dos Embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Declaração, mas lhe nego provimento" (EDcl no AgRg nos EDv nos EREsp
1332521/PR CE Corte Especial Relator Min. Herman Benjamin J. 21.8.2019
DJe 2.9.2019).
"1. O simples descontentamento da parte com o rumo tomado pela causa
não enseja o cabimento de embargos declaratórios, cuja utilidade é voltada ao
aprimoramento da decisão, sentença ou acórdão embargados, e não à modificação destes.
Ademais, o órgão julgador não está vinculado ao combate, um a um, dos argumentos
tecidos pelas partes. Deve, contudo, enfrentar aquilo que for essencial à resolução da
demanda, atentando-se para questões e incidentes efetivamente imprescindíveis.
Precedentes" (AgRg no REsp 1796307/SP T5 Quinta Turma Rel. Min. Jorge Mussi
6.6.2019 DJe 12.6.2019).
"Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando,
assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios"
(Edcl no AgRg no EAREsp 1019243/PR S3 Terceira Seção Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca J. 22.5.2019 DJe 30.5.2019).
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pela rejeição dos embargos de declaração.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator